Tribunal: TJDFT
Processo: 0702634-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. TESE DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de receptação e configurado o dolo pela análise das circunstâncias do caso concreto, especialmente pela aquisição de bem de origem ilícita (ausência de documentação, valor abaixo do mercado e vendedor desconhecido), resta inviável o pleito absolutório.
2. Para a caracterização da receptação culposa, faz-se necessária a comprovação de que o agente agiu sem a ciência da origem ilícita do bem, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Recurso conhecido e desprovido.